Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732145-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO RESENDE CARVALHO APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MÁRCIO RESENDE CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/ DF (ID 23640803, p. 1-4), que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante em desfavor da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC. Ao compulsar os autos para julgamento, verificou-se que o preparo encontra irregular, o recorrente juntou com a guia de custas (ID 23640808) comprovante de agendamento (ID 23640809) e não comprovante de pagamento, circunstância que prejudica a aferição da regularidade do preparo do recuso, que é pressuposto de admissibilidade recursal. No caso dos autos, o recurso será considerado interposto no primeiro dia útil subsequente, visto que protocolado no dia 17/01/2021 (domingo). O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, INTIME-SE o recorrente para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante de pagamento referente à guia de custas de ID 23640808, o preparo efetuado em data posterior a interposição do recurso, impõe novo recolhimento em dobro, conforme o estabelecido no § 4o do mesmo artigo processual, sob pena de DESERÇÃO DO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2021, 14:35:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator